Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURAS DIVERGENTES. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E DO SERVIÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a declaração da nulidade contratual, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.
2. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.
3. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir a nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por danos morais.
4. Apelação conhecida e provida.